Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718973-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA APELADO: MEIRE LEITE COSTA, ISTAEL DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Os apelados suscitaram em contrarrazões preliminares de inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à apelante se manifestar, caso queira, sobre referidas preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator